Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL. PREMENTE NECESSIDADE/INEXPERIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. INEXISTÊNCIA. OUTORGA UXÓRIA. DISPENSÁVEL. RELAÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. DOAÇÃO INOFICIOSA E SIMULAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 157 do Código Civil, para a caracterização do vício do negócio jurídico denominado lesão é necessário que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência (elemento subjetivo), se obrigue à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (elemento objetivo).
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, ao celebrar a cessão de direitos creditórios impugnada na lide, o “de cujus” não estava sob premente necessidade, tampouco era inexperiente na área jurídica, não havendo, ainda, prova de que a prestação por ele assumida foi excessivamente onerosa, o que afasta a configuração do vício da lesão.
3. A outorga uxória, que consiste na autorização dada por um cônjuge ao outro para a realização de determinado negócio jurídico, não é exigível em todas as modalidades contratuais, mas apenas naquelas previstas expressamente no art. 1.647 do Código Civil, o que não abarca as relações jurídicas de natureza obrigacional que não envolvem transferência de imóvel.
4. Não se revela possível reconhecer a ocorrência de doação inoficiosa quando, na realidade, o negócio jurídico firmado entre as partes foi de cessão de direitos creditórios. Também não está configurada a simulação subjetiva, quando inexistente prova de fraude à lei e da pactuação de negócio dissimulado/oculto.
5. Recurso de apelação desprovido.